Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-89.2019.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000124-89.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ZELIA FERNANDES MATTOS - CPF: 791.519.301-53 (APELADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in re ipsa
.

O arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000124-89.2019.8.11.0010

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Zélia Fernandes Mattos

1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.

Ação
:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Sentença
:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, determinar a retirada da anotação em 15 dias, sob pena de multa diária de 100,00 e para condenar o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. Ainda, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Apelação
(Id. 15314894): sustenta a inexistência de conduta ilícita, bem como a ausência de comprovação dos danos morais sofridos pela autora.

Aduz pela redução do montante indenizatório, porquanto compreende que fixado em valor exacerbado.

Defende que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, por si só, não é fato gerador de danos morais, já que é lícita a cobrança pelo credor dos valores devidos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 15314898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020